Tribunal: TJSP
Processo: 1094448-02.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Apelação - Dúvida - Registro de Imóveis - Negativa de inscrição no fólio real de contrato de locação e seu aditamento para assegurar observância da cláusula de vigência e do exercício do direito de preferência em caso de alienação da coisa locada - Exigência de assinaturas eletrônicas qualificadas dos signatários.
Óbice mantido - Assinatura eletrônica qualificada exigível por força do disposto

Ementa:
Apelação - Dúvida - Registro de Imóveis - Negativa de inscrição no fólio real de contrato de locação e seu aditamento para assegurar observância da cláusula de vigência e do exercício do direito de preferência em caso de alienação da coisa locada - Exigência de assinaturas eletrônicas qualificadas dos signatários.
Óbice mantido - Assinatura eletrônica qualificada exigível por força do disposto no artigo 5o, §1o, inciso II, da lei no 14.063/2020, e nos itens 365 e 366 das NSCGJ – Regramento da Corregedoria Nacional que não instituiu regra diversa para a prática de atos de registro, como ocorre na espécie. Recurso a que se nega provimento.